Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-78.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado quando recebeu um barril plástico e o levava para o interior de uma casa em construção, onde ele pernoitava e se valia do local para armazenar e preparar as substâncias para posterior distribuição. Dentro do tambor foram apreendidas 79 porções de cocaína, com peso líquido de 65,20 gramas, 7 tubos de acrílico, um tijolo e 46 invólucros plásticos, todos

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado quando recebeu um barril plástico e o levava para o interior de uma casa em construção, onde ele pernoitava e se valia do local para armazenar e preparar as substâncias para posterior distribuição. Dentro do tambor foram apreendidas 79 porções de cocaína, com peso líquido de 65,20 gramas, 7 tubos de acrílico, um tijolo e 46 invólucros plásticos, todos contendo maconha, com peso líquido de 547,2 gramas, além de 1,5 kg de embalagens plásticas com fechamento tipo zip lock, 1.000 unidades vazias de eppendorfs e 4 metros de etiquetas com imagem do traficante Pablo Escobar (fotografias nos autos). Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa isolada do réu. Circunstâncias do flagrante não compatíveis com o status de mero usuário. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes. Conquanto acertada a valoração de referido antecedente como circunstância judicial negativa, aplica-se a fração de um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto. Bases fixadas em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Ausentes circunstâncias modificadoras, as penas se tornam definitivas neste quantum. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.